Tribunal: STF
Processo: ARE 1561869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Repetição de indébito tributário mediante compensação com descontos futuros da contribuição previdenciária. Admissibilidade. Entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais. Aplicação da Súmula 461 do STJ. AGRAVO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 100, § 9º e 10º, do Texto Constitucional e art. 78 do ADCT.



    Nas razões recurais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 8, p. 4-11):



    “Analisando o pedido formulado, verifica-se que a intenção da ora Recorrida era conseguir um provimento jurisdicional contra legem, ou seja, não havendo uma lei que garanta a compensação de tributos dentro do Estado de São Paulo, bem como a vedação clara do artigo 16, § 3º, da Lei de Execuções Fiscais, a Impetrante buscava através do Poder Judiciário uma possível declaração de legalidade do seu procedimento.



    Assim, a aceitação do título judicial Precatório somente poderá se dar desde que haja uma Lei específica do ente tributante para que este o aceite na forma em que se encontra, sob pena de violar o Princípio Constitucional da Estrita Legalidade.



    Não havendo uma Lei que discipline o tema, cabe-se por concluir que a matéria não pode ser conhecida pelo Poder Judiciário.



    É assim que prevê o nosso sistema tributário. O artigo 97, VI, do Código Tributário Nacional, preceitua que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários.



    O Código Tributário Nacional, como regra geral em matéria tributária, prevê em seu artigo 156, inciso II, como hipótese de extinção do crédito tributário a compensação. O artigo 170 do mesmo diploma legal regulamentou a aplicação deste instituto da forma que segue:



    (...)



    Portanto, para que seja possível a compensação, necessária se faz a existência de lei do próprio ente tributante possibilitando a sua realização e delimitando as circunstâncias de sua realização, além da observância dos requisitos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.



    Frise-se que a possibilidade de compensação e FACULDADE do Poder Publico, que, se entender a sua necessidade a autorizará por meio de lei.



    Destarte, embora seja direito do contribuinte optar por receber o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado por meio de precatório ou por compensação, evidentemente, o exercício desse direito esta a depender de lei do ente tributante, nos termos do aludido dispositivo.



    (...)



    Portanto, no Estado de São Paulo, como cediço, não há lei autorizativa da compensação pretendida, sendo inviável o acolhimento da referida pretensão.



    Diante do exposto, resta comprovada a impossibilidade de compensação de créditos tributários com precatórios, uma vez que não há lei autorizadora nesse sentido.



    (...)



    Não bastasse tudo isso, veja-se que a decisão do acórdão viola frontalmente o disposto no art. 5º, caput e inciso I da Constituição Federal, na medida em que cria o que a doutrina do direito tributário denomina de "privilégio odioso", em benefício dos servidores públicos. Ora, é certo que servidores públicos têm uma relação de continuidade com a Administração, e contribuem mês a mês para o regime próprio, de modo que sempre poderão receber por compensação a repetição determinada na justiça, de maneira muito mais célere que o restante da população.



    (...)



    Nem se diga que a compensação pretendida pela recorrida se dá com base no art. 78, §2°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso porque não há, no caso em tela, qualquer dos requisitos exigidos pelo referido dispositivo constitucional para liberá-lo do pagamento do tributo, como veremos agora.”



    É o relatório.



    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 3, p. 2-):



    “Anote-se, ainda que já há entendimento vinculante a respeito da possibilidade de compensação de créditos previdenciários sujeitos a precatório, conforme Súmula 461 do C. Superior Tribunal de Justiça, a qual teve origem a partir do Tema de Recursos Repetitivos 228 e assim dispõe:



    "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado."



    No caso dos autos, a agravante é credora de verba tributária , cujo direito foi reconhecido judicialmente. A exequente, ora agravante, já é credora de verba com natureza tributária, e continuará a pagar verbas também com natureza tributária para o mesmo ente que lhe deve, enquanto seria colocada na fila de precatórios.



    O requisito exigido na r. decisão agravada, previsão em lei local acerca da compensação, não foi colocado na tese vinculante supra transcrita, que fala expressamente em opção do contribuinte.



    Assim é que, se uma norma jurídica, seja lei, seja tese vinculante, não condicionou o exercício de um direito por determinado requisito, não cabe ao intérprete fazê- lo.



    Nesse passo, a tese vinculante, expressamente, sem espaço a interpretações outras, disse haver opção entre compensação e precatório.



    Decidir pela negativa de compensação, com a consequente espera do pagamento é negar aquela alternativa colocada na discricionariedade do contribuinte.”



    Conforme se pode observar do acórdão recorrido e das próprias razões do recurso extraordinário, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade do uso da compensação no caso dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.506.391-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.11.2024)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.481.993-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.9.2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTES AO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, INCLUÍDO PELO ARTIGO 6º DA LEI 13.670/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” (RE 1.356.271-RG, de relatoria do Min. Luix Fux, Pleno, DJe 23.3.2022, Tema 1.197)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Compensação tributária. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.511.615-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 30.10.2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado segurança preventivo. Justo receio. IRPJ/CSLL. Restituição. Compensação. Créditos tributários. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.525.877-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, Dje 21.2.2025)



    Ressalte-se, por fim, que o art. 78 do ADCT não é utilizado como fundamento no acórdão recorrido para a concessão do direito a compensação discutido nos autos. Incide, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284 do STF:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente